Tribunal: STF
Processo: AI 846086
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PRESQUESTIONADA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.